Tribunal: STF
Processo: HC 188207
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Claudemir Ferreira da Silva, advogado, em benefício de Elton da Silva, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 588.369-SP.
O caso
    2. Em 6.3.2019, o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, totalizando a pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1399 dias-multa (fl. 41-44, e-doc. 2). 
    3. A defesa apelou da sentença. Em 20.8.2019, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação para absolver o réu da imputação do delito do art. 35 da Lei 11.343/2006, mantendo a condenação pelo crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Fixou-se a pena em cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa (fl. 84-101, e-doc. 2).
    Interpostos embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação, foram rejeitados pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista, em 16.9.2019 (fl. 102-115, e-doc. 2). 
    4. O acórdão transitou em julgado para a defesa em 25.11.2019 (fl. 117, e-doc. 2), expedido mandado de prisão por condenação definitiva em 21.5.2020 (fl. 118-119, e-doc. 2).
    5. A defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 588.369, em 15.6.2020 (fl. 3-7, e-doc. 2), indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, em 17.6.2020 (e-doc. 3).
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, por força do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal, é cabível a concessão de ordem, inclusive de ofício, em razão de flagrante ilegalidade.
    Argumenta que “o art. 240 do Código de Processo Penal exige fundadas razões da ocorrência de um delito para justificar o ingresso sem autorização judicial em uma residência, no caso, os policiais alegaram simplesmente que resolveram adentrar na casa do paciente posto que possuíam informações que no local era um ponto de venda de drogas, nota-se que como relatou o policial o único embasamento para o ato praticado pelos policiais foi uma denúncia anônima, que nem mesmo consta dos autos, indicando a existência de droga no local”. 
    Afirma que “o inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, inclui entre os direitos fundamentais o respeito à inviolabilidade de residência, sujeita a incursões apenas em casos de mandado judicial ou de flagrante delito, in casu, a busca e apreensão é totalmente ilegal, malgrado o encontro de drogas no interior da residência”.
    Ressalta que o inciso LVI do artigo 5º da Constituição da República prevê serem inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos e que, em consonância, o artigo 157 do Código de Processo Penal prevê o desentranhamento das provas ilícitas do processo e de todas as demais que delas derivem.
    Menciona que “há entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a licitude de entrada forçada em domicílio sem autorização judicial apenas quando há fundadas razões, sob pena de nulidade dos atos praticados pela autoridade policial (…) Neste sentido decidiu o STF no Habeas Corpus 138.565, relator ministro Ricardo Lewandowski”.
    Assevera que “na forma como está comprovada a ilegalidade da ação  policial, mesmo que a defesa não tenha alegado na fase oportuna a referida violação de domicílio, a nulidade do flagrante, a instância superior, no caso o STJ, ao tomar conhecimento dos fatos, por intermédio do HC, deveria, datíssima vênia, ter apreciado de ofício a questão, não incidindo, na espécie indevida supressão de instância”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “A concessão da ordem de Habeas Corpus, para determinar a imediata extinção do procedimento penal instaurado contra o ora paciente, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal conforme explicitado acima.
    Certos estejam Vossas Excelências, mormente o Insigne e Culto Ministro relator deste feito, que em assim decidindo, estará julgando de acordo com o Direito e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da JUSTIÇA!” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o Habeas Corpus n. 588.369-SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    9. Da documentação apresentada com a inicial tem-se que pelo presente habeas corpus se pretende rever condenação imposta ao paciente e transitada em julgado, a partir da discussão de tese não apresentada nas instâncias ordinárias, como ressaltado no ato apontado coator:
    “Constato, de plano, que o pleito da defesa – nulidade do flagrante por violação de domicílio –, não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.
    A "Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente enfrentado por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância" (AgRg no HC n. 550.407/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 27/02/2020).
    Com efeito, a Corte local limitou-se a examinar a preliminar de nulidade do flagrante por não ter sido acompanhado por Delegado de Polícia. No entanto, não se manifestou quanto à apontada violação de domicílio.
    Aliás, registro que, no que tange à alegada violação de domicílio, a defesa, não se insurgiu, em nenhum momento nas razões de apelação, conforme se verifica do acórdão (fls. 46-47).
    Saliento que tal matéria deveria ter sido suscitada no momento oportuno e perante o Juízo competente, até para possibilitar à instância recursal um pronunciamento seguro sobre a questão, sendo, por isso mesmo, vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não aventada e não debatida na via ordinária.
    À vista do exposto, indefiro liminarmente habeas corpus”(e-doc. 3).
    10. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias excepcionais, prevalece a garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”: 
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 
    O crime de tráfico nas modalidades “guardar” e “ter em depósito” é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Confiram-se como exemplos os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. 
    1. A questão controvertida consiste na possível existência de prova ilícita ("denúncia anônima" e prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o processo que resultou na sua condenação. 
    2. Legitimidade e validade do processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, de "denúncia anônima" dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996). 
    3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5°, inciso LVI, da Constituição Federal. 
    4. Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito, desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial. 
    5. Outras questões levantadas nas razões recursais envolvem o revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus. 
    6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 86.082, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 22.8.2008).
    13. Para a análise pretendida pelo impetrante seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, com indevida supressão de instância, ao que não se presta o habeas corpus. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Como exemplos os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (…)3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. (…) 4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC n. 144.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora